Tribunal: TJBA
Processo: 0000454-55.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000454-55.2015.8.05.0190 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: ALOISIA ALVES MUNIZ DOS ANJOS Advogado(s):JOAO FELIPE BRANDAO SALES MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PAU BRASIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ENTE MUNICIPAL QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. VALORES DEVIDOS POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS LIMITES COM DESPESA DE PESSOAL COMO JUSTIFICATIVA PARA O DESCUMPRIMENTO DE DIREITOS SUBJETIVOS DE SERVIDORES. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0000454-55.2015.8.05.0190, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAU BRASIL e como apelada ALOISIA ALVES MUNIZ DOS ANJOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator